Tribunal: TJES
Processo: 5000281-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0026801-62.2012.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por inconformado com a decisão que,
em sede de execução de honorários sucumbenciais, ajuizada pelo mesmo, indeferiu o pedido de transferência de valores bloqueados para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de inexistência de disposição legal que regulamente o CPC, de forma a autorizar o repasse da verba de sucumbência para a Associação dos Procuradores do Estado.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a pretensão do Recorrente encontra amparo no artigo 12 da Lei Estadual n° 4.708/1992; no artigo 1º do Decreto Estadual n° 3.668-N/1994; no artigo 1° da Resolução do Conselho da PGE/ES n° 256/2012; e nos artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 8.906/1994; Lei nº 4.320/1964, §§ 1º e 2º, do artigo 11; no artigo 85, § 191 do Código de Processo Civil/2015, e na jurisprudência de outros Tribunais pátrios, do STF e do STJ; e (ii) a decisão agravada contraria o entendimento vinculativo da Advocacia-Geral da União sobre a matéria (Parecer nº 01/2013/OLRJ/CGU/AGU, de 18.03.2013) e o entendimento dos Tribunais de Contas Estaduais acerca da matéria.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão agravada, requerendo, ao final, a reforma da mesma.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 22 de junho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0026801-62.2012.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à possibilidade de,
em sede de execução de honorários sucumbenciais ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ser determinada a transferência de valores bloqueados para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, repassando a verba de sucumbência diretamente para a aludida Associação.

Em ocasiões anteriores, examinei a matéria e manifestei-me no sentido da impossibilidade do repasse direto, para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, dos valores relativos aos honorários de sucumbência fixados em favor do Estado do Espírito Santo.

No caso em exame, não verifico a existência de qualquer elemento novo capaz de conduzir à modificação do entendimento que venho adotando acerca do tema.

Assim, mantenho-o.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), no Capitulo V, trata do “advogado empregado” e, especificamente no artigo 21
[1]
, confere aos advogados empregados a titularidade dos honorários de sucumbência.

No capitulo VI, que cuida dos “honorários advocatícios”, o Estatuto da OAB, no artigo 23
[2]
, garantiu aos advogados o direito “autônomo” de executar os honorários de sucumbência.

Portanto, em regra, os honorários de sucumbência pertencem aos advogados empregados, que tem o direito “autônomo” de, em nome próprio, promoverem o cumprimento da sentença, quanto ao capitulo relativo a condenação em honorários.

Esta regra geral, entretanto, não se aplica aos advogados públicos, que incluem os Procuradores Estaduais.

Explico.

A Lei Federal n. 9.527/97 prevê, em seu artigo 4
o
[3]
, que o disposto no Capitulo V, Titulo I, da Lei n. 8.906/94, não se aplica a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Publico, as empresas publicas e as sociedades de economia mista.

Assim, em relação a Fazenda Publica, inclusive a Estadual, não se aplicam as disposições do Capitulo V, Titulo I, da Lei n. 8.906/94, dentre as quais esta o artigo 21, que, repita-se, confere aos advogados empregados a titularidade dos honorários de sucumbência.

Portanto, pelo disposto na Lei Federal n. 9.527/97, os honorários de sucumbência não pertencem aos Procuradores Estaduais. A verba em referência é de titularidade do Estado.

Registro, que a Lei Federal n. 9.527/97 não revogou integralmente o Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/94), embora pudesse fazê-lo, sem que isso configurasse inconstitucionalidade.

Na realidade, a Lei n. 9.527/97 criou uma cláusula de exceção, que e valida e direcionada especificamente aos Advogados Públicos.

Com base na referida cláusula de exceção, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca a situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com o Ente Estatal não e contratual, ao revés e institucional. Destarte, o advogado que atua, enquanto servidor publico, não faz jus
aos honorários de sucumbência, os quais não lhe pertencem, mas a própria
Administração Publica
.”
[4]

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Publica
“não constituem direito
autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio publico da entidade.”
[5]

Isso não impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual especifica, destine a verba relativa aos honorários de sucumbência: (i) os Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao próprio patrimônio estadual.

E o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85,
verbis
:
“Os advogados públicos perceberã
o honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Mas a destinação não exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres públicos. Explico:

Nos termos do artigo 4
o
, da Lei 9.527/97, os honorários sucumbenciais pertencem a Fazenda Publica, constituindo receita publica.

Receita publica e o somatório de ingressos orçamentários (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), que integra o patrimônio do ente publico e destina-se ao custeio de despesas publicas.

A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64,
“o recolhimento de todas

as receitas far-se-á em estrita observância ao principio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.”

Assim, o valor correspondente aos honorários de sucumbência deve ingressar na conta única do tesouro estadual.

Nessa ordem de ideias, os valores correspondentes aos honorários de sucumbência devem ser apropriados como receita orçamentária pelos Estados, sendo possível, contudo, a destinação direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que possuem vinculo funcional de natureza estatutária, desde que haja lei estadual disciplinando a matéria, não se aplicando a esses servidores as disposições do artigo 21 da Lei 8.906/94.

Nesse contexto, ainda que a execução das referidas verbas seja promovida pelo Estado, conforme disposto na Lei Federal no 9.527/97, não e possível determinar que o deposito do valor executado seja efetuado diretamente em favor dos Procuradores Estaduais ou da respectiva associação, como postulado no caso em exame.

Partindo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado, conclui-se que a mesma constitui receita publica, e deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regulamente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes.

Somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos Procuradores, conforme estabelecido em Lei Estadual e Resolução mencionadas pelo Recorrente, os valores devidos aos mesmos, observando sempre as normas de direito financeiro e administrativo, e o controle interno e externo.

E importante registrar, que o fato de os valores ingressarem nos cofres públicos (e não diretamente na conta da associação de procuradores) e, posteriormente, serem repassados aos Procuradores em nada modificara o direito dos mesmos ao recebimento da verba honorária de sucumbência, conforme previsto na respectiva Lei Estadual e Resolução de regulamentação.

O que se pretende com o entendimento ora exposto e apenas assegurar que o ingresso das aludidas verbas, que integram o patrimônio do Estado, bem como o repasse das mesmas aos Procuradores Estaduais observem as normas financeiras e orçamentárias, submetendo-se aos controles interno e externo de contas publicas.

Em julgamento virtual finalizado em 19.06.2020 (ainda não publicado, mas noticiado pelo site www.migalhas.com.br), relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, o plenário virtual do STF, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo.

O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente.

Nesse contexto, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de transferência dos valores bloqueados a titulo de honorários advocatícios diretamente a conta da APES.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

E como voto.

[1]

“
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorarios de sucumbencia sao devidos aos advogados empregados
.”

[2]

“
Art. 23. Os honorarios incluidos na condenacao, por arbitramento ou sucumbencia, pertencem ao advogado, tendo este direito autonomo para executar a sentenca nesta parte, podendo requerer que o precatorio, quando necessario, seja expedido em seu favor.”

[3]

“Art. 4
o
. As disposicoes constantes do Capitulo V, Titulo I, da
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994
, nao se aplicam a Administracao Publica direta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como as autarquias, as fundacoes instituidas pelo Poder Publico, as empresas publicas e as sociedades de economia mista.”

[4]

MANDADO DE SEGURANCA No 15.813 – DF, Relator Ministro LUIZ FUX, 01/02/2011
.

[5]

“(...)Segundo a jurisprudência do STJ, o disposto no art. 22 da Lei 8.906/1994, que assegura ao causídico o direito aos honorários de sucumbência, não tem incidência quando for vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, fundações instituídas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesses casos, a verba honorária deixa de ser direito autônomo do procurados judicial, e passa a integrar o patrimônio público das entidades citadas, conforme exceção especificada no art. 4º da Lei 9.527/97.(...)” (AgRg no AgRg no REsp 1222200/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 11/09/2017)

“(...) Os honorarios de sucumbencia, quando devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimonio publico da entidade, nao configurando verba individual, mas sim publica. 2. "A jurisprudencia desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorarios advocaticios de sucumbencia, quando vencedora a Administracao Publica direta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou as autarquias, as fundacoes instituidas pelo Poder Publico, ou as empresas publicas, ou as sociedades de economia mista, nao constituem direito autonomo do procurador judicial, porque integram o patrimonio publico da entidade" (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). (...)”(REsp 1247909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

No mesmo sentido, ilustrativamente, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 257.733/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013; AgRg no AREsp 173.089/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 18/02/2013 ; AgRg no REsp 1348613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012 ; AgRg no AREsp 233.603/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012; e AgRg no AREsp 31.141/RS, Ministro Herman Benjamin, DJe de 3.10.2011.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0026801-62.2012.8.08.0024

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS DIRETAMENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS.

1. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal nº 9.527/97.

2. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo, a priori, direito autônomo do procurador estadual.

3. A possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos Procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. Precedentes.

4. A somatória dos honorários de sucumbência e dos subsídios percebidos pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto remuneratório. Precedentes vinculantes do STF.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.